Tribunal: TJDFT
Processo: 0719996-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719996-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMARA MENEZES CAVALCANTE PEDRA BRANCA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SAMARA MENEZES CAVALCANTE PEDRA BRANCA contra decisão (ID 235471606) da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE e o DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência por meio do qual a agravante pretendia a revisão de nota de prova subjetiva do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de Analista e Gestor de Apoio às Atividades Policiais – Nutricionista, da Polícia Civil do Distrito Federal. Em suas razões (ID 72013134), alega que: 1) obteve a nota 13,45 pontos na prova discursiva do referido concurso; 2) suas respostas estavam em conformidade com os critérios estabelecidos no edital e no espelho de correção; 3) argumentou de forma objetiva e fundamentada e abordou adequadamente o tema proposto e respeitou os parâmetros exigidos; 4) há evidente erro material na nota que lhe foi atribuída; 5) a nota deve ser majorada; 6) é possível o controle judicial dos atos praticados pela Administração Pública quando envolvem ilegalidades ou erros materiais flagrantes; 7) a produção de prova técnica simplificada pode esclarecer os fatos. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que a banca proceda à revisão da nota da prova discursiva do concurso público e lhe atribua a pontuação correta e proceda à sua reclassificação na lista de aprovados. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Sem preparo por se tratar de beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. O Supremo Tribunal Federal – STF, ao tratar da matéria, no julgamento do RE 632.853 com repercussão geral (tema 485), firmou o seguinte entendimento: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015).” Os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e veracidade. Somente podem ser desconstituídos mediante robusta prova de sua ilegalidade. Ademais, em consonância com o princípio da separação de poderes, não compete ao Judiciário controlar o mérito dos atos administrativos. No que concerne ao controle judicial de concursos públicos, compete ao juízo, como regra, resguardar e velar pelos aspectos formais do certame de forma a ser garantida a sua legalidade. Assim, na esteira do precedente vinculante do STF, o Poder Judiciário somente pode intervir nos critérios de correção da banca examinadora em situações excepcionais de manifesta ilegalidade: por cobrança de conteúdo não previsto no edital do concurso público ou por avaliação eivada de erro material ou grosseiro da banca examinadora. Nesse sentido, registrem-se os julgados deste Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. (...) CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISSERTATIVA. BANCA EXAMINADORA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. ILEGALIDADE E ERRO GROSSEIRO NÃO DEMONSTRADOS. TEMA 485/STF. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. (...) 2. O critério de correção de questões em prova de concurso público é matéria coberta pelo princípio da discricionariedade dos atos administrativos, enquanto a sua revisão, pelo Poder Judiciário, limita-se tão-somente à compatibilidade das questões ao conteúdo programático divulgado no edital do certame (RE n. 632853, Tema 485/STF). (...) 4. É inadmitido o controle jurisdicional que consista em interpretação de conteúdo das respostas atribuídas às questões de concurso, sob pena de invasão do mérito do ato administrativo, em inadmissível subversão aos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia. 5. Apelação cível parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, não provida. Honorários advocatícios majorados. (Acórdão 1792600, 07002783120238070018, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no DJE: 15/12/2023.) - grifou-se. “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE QUESTÃO DE CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE DA POLÍCIA CIVIL. EDITAL No 01/2020. IMPUGNAÇÃO AO GABARITO. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO NOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO E PONTUAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. RE-RG 632.583. TEMA 485 DO STF. ALEGAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO. REJEIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A avaliação das questões e o critério de correção e a atribuição de notas em concursos públicos envolvem o poder discricionário da Administração e o Poder Judiciário só pode intervir e anular o ato administrativo, se restar evidenciada alguma ilegalidade, abuso de poder ou erro grosseiro. 2. Na esfera da competência discricionária da Administração Pública, a intervenção judicial somente é autorizada diante de patente ilegalidade em questão, assim considerada: a disparidade entre o conteúdo cobrado e o estabelecido no edital ou vícios teratológicos que excluam o candidato do concurso de forma arbitrária. 3. A matéria foi pacificada no julgamento do RE no 632.853, Tema 485, no qual o STF fixou a tese de que os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário. 4. A partir do cotejo dos elementos de convicção emergidos dos autos, não se verificou o alegado erro grosseiro. Portanto, cabível a manutenção da r. sentença, nos exatos termos da fundamentação. 5. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1736533, 07044063120228070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 14/8/2023.)” No caso, a agravante entende que merecia a majoração da nota de prova discursiva, pois atendeu a todos os critérios exigidos. Segundo ela, suas respostas estariam de acordo com o espelho de correção. Em análise superficial, não há flagrante ilegalidade ou erro grosseiro na nota que lhe foi atribuída. A revisão pretendida representa intervenção do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo. Há necessidade de se aprofundar nas respostas dadas pela candidata para verificar se estão de acordo com o espelho de correção ou se abordaram de forma suficiente e lógica os tópicos exigidos. Tanto assim que a própria agravante defende a necessidade de produção de prova técnica para comprovar seu ponto de vista. A majoração da nota não decorre de erro ou ilegalidade flagrantes da banca. Portanto, os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal não estão demonstrados, diante da ausência de probabilidade de provimento do recurso. INDEFIRO a tutela antecipada recursal Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator